Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA DESARRAZOADA E INJUSTIFICADA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante.
2. Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja fixado “prazo para que a Administração proceda com a análise sobre o pedido pela parte autora apresentado e apresente conclusão ao processo SEI 0277-000899/2011, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo em caso de descumprimento, consoante o disposto no art. 139, II, IV, art. 297, do CPC.”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 46873720).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“[...] No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante.
Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, observa-se que o último despacho dado pela Administração Público no processo administrativo da agravante data de 13/03/2023, com o seguinte teor: “Senhor Gerente, trata o presente processo de Adicional de Insalubridade pleiteado pelo(a) solicitante MARA CRISTINA MOURÃO MARQUES, MAT 14345420, conforme documentos abaixo: [...]. Dessa forma, solicitamos a Vossa Senhoria conhecimento e possível emissão de LTCAT.” (ID 46779238 – Pág. 52).
Após, em 17/04/2023, a agravante manifestou-se solicitando fosse dado andamento, haja vista que o Ofício teria sido recebido pela Gerência de Segurança do Trabalho em 20/03/2023 (ID 46779238 – Pág. 54).
No presente processo, a agravante aduz que até o momento não teria havido qualquer novo andamento.
Com efeito, a Administração Pública sujeita-se ao Princípio da Duração Razoável do Processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
No entanto, não ofende a razoável duração do processo a ausência de manifestação da Administração Pública no prazo de menos de 2 (dois) meses de recebimento do Ofício pela unidade e após 1 (um) mês da cobrança administrativa, pela servidora, de que fosse dado andamento ao processo.
Sabe-se que a estrutura da Administração Pública brasileira não conta com a eficiência que se pode exigir do setor particular, estando, diversas vezes, sobrecarregada e submetida a trâmites mais burocráticos.
Ainda que a mera fixação de prazo não esgote a pretensão final da agravante, de forma a não consistir em liminar satisfativa, nos moldes vedados pelo art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, não há elementos que indique estar-se diante de demora desarrazoada e injustificada do ente público.
Revela-se inviável, no presente momento processual, a concessão da tutela pretendida, diante da não demonstração de qualquer omissão ilegal imputada à Administração Pública.
Inaplicável o precedente julgado por meio do Acórdão 1370731, de minha relatoria, posto que, naquele caso, a inércia administrativa já se alongava há quase um ano.
Nesse descortino, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.
Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. [...]”.

5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar e diante da não comprovação, no presente momento, de ofensa à duração razoável do processo por parte da Administração Pública, nega-se provimento ao recurso de agravo.
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.